Tribunal: TJES
Processo: 5006769-03.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006769-03.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EVANDO MEDINA GOMES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5006769-03.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: EVANDO MEDINA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL
EM
REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO.
PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO
.
MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO QUE A
RECONHECEU
.

INVIABILIDADE
DE CONHECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1.
A
revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.
Não se
qualifica como uma segunda apelação, de molde a reavaliar os
fatos e os fundamentos jurídicos já apreciados na fase de conhecimento.

2. Caso em
que
a
revisão
busca a
re
apreciação
de matéria sobejamente superada nos autos originários,
notadamente, no julgamento de apelação
que acolheu a tese manejada pelo Ministério Público e fez incidir a majorante do emprego de arma no crime de roubo.

3
. À míngua do preenchimento das condições de admissibilidade da revisão criminal, ao fugir das hipóteses de cabimento taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, não é possível conhecer do pedido.
4
. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5006769-03.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: EVANDO MEDINA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto por

EVANDO MEDINA GOMES
, contra a decisão monocrática
de
ID
nº 8834172
, por meio da qual não conheci da ação revisional.

No recurso
id
.
nº
8941318
, alega que a revisão criminal merece ser conhecida,
a fim de que seja acolhido o pleito revisional de afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo no roubo, nos termos do artigo 157, §2-A, inciso I, do Código Penal.

Pede, assim, a reconsideração da decisão ou, não sendo esse o caso, seja submetido o agravo ao escrutínio do Colegiado.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. nº 8956423, pugna pela negativa de provimento ao agravo.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do mérito
do agravo, o qual, frise-se, deve ficar restrita ao cabimento da revisão criminal:

Conforme consignei na decisão recorrida, a revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado. Nesse passo, não se
qualifica como uma segunda apelação, de molde a reavaliar os
fatos e os fundamentos jurídicos já apreciados na fase de conhecimento.

Por isso, pontu
e
i que
a tese defensiva
buscava a
re
apreciação
de matéria sobejamente superada nos autos originários,
notadamente, no julgamento de apelação
pela 1ª Câmara Criminal, a qual acolheu a tese manejada pelo Ministério Público e fez incidir a majorante do emprego de arma no crime de roubo.

Aliás, basta compulsar o feito, mais precisamente os documentos juntados n
os ids. de nº
8461552

(apelação do parquet)
e
8461553 (acórdão que deu provimento ao recurso)
, para se constatar que todas as matérias de fato e de direito
agitadas na revisão criminal,
relacionadas
à incidência ou não da referida circunstância majorante
,
foram
devidamente
analisadas, razão pela qual resta inviabilizado novo exame de tais fundamentos, em sede de revisão criminal,
sob pena de desvirtuar o uso do instituto e ofender a coisa julgada
.

Vale repisar, a propósito, que

o acórdão que julgou a apelação criminal aborda

a matéria
de forma completa
, apontando compreensão jurisprudencial no sentido de que a incidência da causa de aumento prescinde da apreensão e realização de perícia na arma, admitindo prova por outros meios,
bem como,
indica os elementos de convicção que entendeu dar suporte ao reconhecimento da majorante, no caso, os depoimentos das vítimas.
Aqui, como o fiz quando da prolação da decisão recorrida, cito os trechos do voto da Eminente Desembargadora Relatora em que a tese restou devidamente enfrentada:

O douto juiz afastou a incidência da referida majorante sustentando que “as armas utilizadas nos crimes não foram apreendidas e periciadas e não houve também qualquer prova da eficiência das mesmas, não se sabendo até mesmo se se tratavam de meros simulacros”.

Constato, no entanto, que três vítimas depoentes foram categóricas em afirmar que dois dos agentes portavam arma de fogo, uma delas em punho, conforme se observa dos depoimentos de fls. 164/166.

Nesse contexto, impende salientar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça há muito se orienta no sentido de que “para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova.” (STJ; HC 395.323; Proc. 2017/0079732-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 01/08/2017).

(...)

Dessa forma, como no presente caso as circunstâncias e a farta prova documental demonstraram, de forma cabal, que os agentes portavam arma de fogo no momento da prática do crime, imprimindo temor às vítimas, por meio da grave ameaça, imperioso o reconhecimento da majorante prevista, à época da prática do crime, no art. 157, §2º, inciso I, do CPB.

Assim sendo,
é lídimo concluir que
a
s
alegaç
ões
apresentada
s
na inicial não se amolda
m
a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal,
extrapolando
a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal,
de modo que

preservo meu entendimento, no sentido de que
a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação
.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.
Acompanho o voto do E. Desembargador Relator para conhecer e negar provimento ao presente pedido.